Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. CRIME IMPEDITIVO. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar as hipóteses de concessão de indulto, seja para incluir ou para afastar os casos vedados para sua concessão, sob pena de afrontar o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, contudo, tal questão não afasta a interpretação do magistrado quanto ao objetivo da Lei e seu alcance.
3. Conforme art. 5o da Lei no 11.340/2006: “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. O art. 7o da mesma Lei, descreve como se caracteriza a violência física, psicológica, sexual e patrimonial e moral em cada contexto.
4. A Lei Maria da Penha não trouxe para dentro dos seus artigos todos os crimes do Código Penal previstos exclusivamente contra mulheres, porque não haveria sentido, tendo em vista que a redação do art. 5o e 7o, da mencionada Lei, permite aos operadores do direito o enquadramento correto quando há violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. A interpretação restritiva que o agravante quer dar ao art. 1o, XIV, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, não se aplica aos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, que não tem rol taxativo de crimes contra a mulher, devendo ser analisado juntamente com o tipo penal e a forma como se deu tal crime, situação que se aplica ao caso dos autos.
6. Se não preenchidos os requisitos para concessão do indulto, nos termos Decreto 11.846/2023, porque o agravante foi condenado por crime impeditivo (crime praticado em contexto de violência contra a mulher constante na Lei n. 11.340/2006), sem cumprir o requisito do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023.), não há direito a ser reconhecido.
7. Recurso conhecido e não provido.